Tribunal: STF
Processo: Rcl 72267
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grupo Casas Bahia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000603-47.2022.5.02.0473, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com analista de sistemas, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária, em contestação, aduz que não se discute abstratamente sobre a possibilidade da pejotização, mas acerca de sua utilização, no caso, de forma fraudulenta, com o intuito de mascarar a relação empregatícia existente. Postula a improcedência dos pedidos formulados na reclamação.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Insurgem-se as rés contra o julgado de origem, que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª ré (VIA VAREJO). 



    Em síntese, a 1ª ré (VIA VAREJO) sustenta a validade do contrato de prestação de serviços, conforme decisão do E. STF acerca da terceirização irrestrita; no mais, diz que não havia subordinação nem pessoalidade do reclamante com relação a si, argumentando que o vínculo se dava com a 2ª ré (MAZZATECH). 



    Por sua vez, a 2ª ré (MAZZATECH), em resumo, se defende de uma relação empregatícia que foi reconhecida com a 1ª ré (VIA VAREJO), argumentando igualmente a inexistência das elementares da relação de emprego. 



    Pois bem. 



    Na inicial, o reclamante narrou que foi contratado pela 2ª ré (MAZZATECH) para laborar como analista de sistemas para a 1ª ré (VIA VAREJO), de 01/11/2013 a 14/05/2018, por meio de uma pessoa jurídica de sua titularidade, ou seja, um caso de pejotização. Sustenta que toda a contratação foi fraudulenta, tendo em vista que estava subordinado diretamente à 1ª ré (VIA VAREJO), laborando como se seu empregado fosse. 



    Uma vez que as reclamadas não negaram a prestação de serviços, alegando que se deu de forma diversa de um contrato de trabalho, lhes cabia o ônus de provar os fatos impeditivos do direito do autor, encargo do qual não se desincumbiram com êxito, pois os elementos caracterizadores da relação empregatícia restaram sobejamente evidenciados nos autos. 



    Peço vênia para fazer a transcrição do teor da prova oral, naquilo que interessa, embora extensa, necessária para boa apreensão do caso, in verbis:



    [...]



    Da análise dos interrogatórios e das demais provas existentes nos autos, concluo que o inconformismo das recorrentes improspera. 



    A 2ª ré (MAZZATECH) alega que "é uma empresa de 'Headhunter', que recruta profissionais de determinada área", reforçando a tese autoral de que figurou como mera intermediária da contratação fraudulenta. Isto porque essa tese não se coaduna com o contrato de prestação de serviços celebrado entre as rés (fls. 1368/1393), por meio do qual ficou acordada "a prestação pela contratada à contratante, dos serviços de consultoria para desenvolvimento de projetos para a área de informática", "mediante a alocação de profissionais da contratada, devidamente treinados e habilitados". 



    Ocorre que restou induvidoso que o reclamante laborou exclusivamente nas dependências da 1ª ré (VIA VAREJO), utilizando-se de sua estrutura e recebendo ordens de seus prepostos. 



    A 1ª ré (VIA VAREJO), confessa que possui empregados próprios e "prestadores de serviços", o que reforça a tese autoral de que há confusão entre eles, resultando que, na qualidade de suposto prestador de serviço, o reclamante agia como autêntico empregado, totalmente inserido na estrutura da tomadora. 



    Os prepostos deram informações conflitantes: enquanto o preposto da 1ª ré que "os equipamentos de trabalho eram ou pessoal ou da Mazzatech", o preposto da 2ª ré disse que "os equipamentos de trabalho do reclamante eram da Via Varejo", o que foi confirmado pela única testemunha ouvida. 



    Outra questão que espanca as teses sustentadas pelas rés é que o contrato de prestação de serviços celebrado entre elas (fls. 1368/1393) indica uma métrica de pagamento por hora trabalhada. A questão que fica é a seguinte: como então era mensurado o faturamento pela 1ª ré, se supostamente não havia qualquer controle de horário do reclamante? Como então a 2ª ré remunerava o reclamante, suposto "prestador de serviço", cujo faturamento também era contratualmente em horas trabalhadas (vide fls. 1245/1250), sem controlar a quantidade de horas efetivamente laboradas? É inverossímil e não convence. 



    A verdade está nas confissões dos prepostos. A preposta da 2ª ré admitiu que "share point é um sistema da Via Varejo para apontamento das horas prestadas". Ou seja, havia incontroversamente a utilização de um sistema informático (docs. de fls. 1561/1599), que se afeiçoa a um autêntico ponto eletrônico. 



    Mas não é só.



    Nos docs. de fls. 338/373 estão demonstradas rotinas e exigências de um autêntico empregado subordinado, como escalas de feriados - o que não se coaduna com a suposta autonomia nem com a alegada falta de pessoalidade. 



    Aliás, esse argumento (falta de pessoalidade) sequer se sustenta, dada a realidade fática da relação jurídica em exame, que reflete a complexidade do serviço prestado. Essa circunstância exige o caráter intuito personae da relação, o que está demonstrado, por exemplo, pela necessidade de assinar um termo de confidencialidade. A tese é até contraditória pois, por um lado, a ré diz que o reclamante poderia se substituir desde que avisasse os superiores, porém afirma que "a Mazzatech escolhe o prestador que possui as competências técnicas necessárias para cada cliente". Isso não convence minimamente, pois como poderia um trabalhador tão qualificado e específico fazer-se substituir ao seu talante, mediante um simples "desde que avisasse"? 



    A testemunha também disse que "a Via Varejo pagava uma fatura individual para cada prestador", o que contrasta com a alegação da recorrente, no sentido de que não importava a pessoa do reclamante e sim o serviço prestado. Fosse isso minimante verdadeiro, não haveria necessidade dessa operação, a 1ª ré pagaria uma fatura global pelo serviço e a 2ª ré, supostamente responsável pelos "prestadores" se encarregaria de fazer os pagamentos. 



    Todas essas circunstâncias comprovam a efetiva subordinação jurídica exercida pela 1ª ré (VIA VAREJO) sobre o reclamante, por meio de seus prepostos, que ia muito além da mera orientação técnica. 



    Por fim, a pá de cal está nas notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica de titularidade do reclamante (fls. 325/337, 1262/1311), que são sequenciais, num claro indício de que a empresa foi aberta apenas para a prestação do serviço em prol da 1ª ré (VIA VAREJO). 



    Em suma, o reclamante, de fato, prestou serviços de modo pessoal, não eventual, com subordinação e mediante pagamento, ou seja, houve contrato de trabalho nos exatos termos da legislação vigente (artigos 2º e 3º da CLT), ainda que oculto sob a forma de prestação de serviços, que resulta nula de pleno direito. 



    Correto o julgado de origem, que não merece reparo no tema, inclusive quanto aos consectários (verbas salariais, rescisórias, anotações em CTPS e recolhimentos). 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    Embora o paradigma mencionado tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa, o ponto nodal é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente